Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0048406-29.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA MARA CALDEIRA, JORGE SERGIO MENDONCA ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGANTE: JORGE SERGIO MENDONCA ARAUJO, DEBORA MARA CALDEIRA, FORMALE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2 do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105), intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (IDs. 54871490 e 55146289). Após, retornem os autos à conclusão. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital